Tribunal: TJMT
Processo: 0009073-20.2008.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009073-20.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA - CPF: 429.390.701-72 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER - CPF: 567.698.578-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORA MUNICIPAL –
MERENDEIRA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO -
PATOLOGIA
(
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO (CID G-56.0),

– PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
LAUDO PERICIAL
– READAPTAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL -

PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL

COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS
– AUSÊNCIA DE PROVA QUE A ENFERMIDADE DECORRE DO TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não há elementos a desconstituir a prova pericial e, ainda, demonstrado que alcançou sua finalidade, que é fornecer elementos para o deslinde da ação, não há que se falar em nulidade da sentença.

Não comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do agente público, não cabe responsabilização civil.

A ausência de prova que demonstre que a autora adquiriu doença no local de trabalho, em razão dele ou que sofreu qualquer dano por laborar em local supostamente insalubre, afasta a possibilidade de discussão quanto ao reconhecimento ao direito indenizatório.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, M.aM.a Dra.
Josiane Carla Ribeiro Viana Quinto
, na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais proposta por
NILSA CORNÉLIO DE OLIVEIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na indenização por danos materiais e morais decorrentes de lesão crônica incurável advindo de comportamento do ente municipal
(ids. 287835/36).

Busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento de defesa porque não lhe fora oportunizado a produção de prova, notadamente nova perícia técnica e oitiva de testemunhas (artigo 1009, § 1o, do CPC).

No mérito, em síntese, que a magistrada singular se fundou em laudo pericial lacunoso, vago, que vai de encontro as demais provas produzidas e, ainda, lavrado por profissional que não detém especialidade na área da patologia que a acomete em razão do exercício de suas funções.

Por isso, requer o acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da sentença. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença (ids. 28721040/41).

O ente municipal contr
arrazoa rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 2878110/11).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id 3568253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

No que concerne à
alegação de cerceamento de defesa
pelo fato de não ter sido oportunizado a produção de prova, notadamente nova perícia técnica e testemunhal, não prospera.

Da minudente análise das provas, principalmente do processo administrativo instaurado por meio do requerimento datado de 30/05/2007, observa-se que a Administração Pública providenciou perícia médica, o que conferiu a apelante, auxiliar de serviços gerais, o direito de atuar, em desvio de função, como atendente do PROCON, já que sua patologia exige atribuições menos fatigantes fisicamente
(id 2877821, pág. 04 e 07)
.

Além disso, em juízo foi realizada perícia por
expert
de confiança nomeado pelo juízo, cuja conclusão não destoou de forma significativa dos laudos médicos particulares apresentados, notadamente quanto ao diagnóstico da patologia da recorrente.

Ora, dentro desse quadro fático não se justifica nova prova perícia médica, na medida em que outras duas já foram realizadas por profissionais com capacidade e imparciais.

Por sua vez, com mais propriedade se mostra desnecessária a produção de prova testemunhal quando o fato já se encontra comprovado por meio de documentos.

O cerceamento de defesa ocorre quando a limitação na produção de prova é obstáculo capas de prejudicar o debate da questão, o que não se constata no caso em pauta.

Sendo assim, não se configura no caso em apreço o aventado cerceamento de defesa quando há prova suficiente para o deslinde da ação, principalmente pela prescindibilidade de repeti-las.

Cita-se julgado sobre o assunto:

“ACIDENTE DE TRABALHO. INSS.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Na hipótese, não há falar em
cerceamento
de
defesa
, porquanto a complementação da
perícia
mostra-se
desnecessária
ao deslinde do feito
. A concessão ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário está condicionado à presença da incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 59 da Lei n.o 8.213/91). O auxílio-acidente pressupõe a presença de sequelas que resultem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n.o 8.213/91). Já para a concessão da
aposentadoria
por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição. Na hipótese, não há comprovação a embasar a concessão de quaisquer dos benefícios. Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.(Apelação Cível, No 50538878220198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-02-2022)” (grifo nosso)

Por essa razão,
REJEITO
esta preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais proposta por
NILSA CORNÉLIO DE OLIVEIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na indenização por danos materiais e morais decorrentes de lesão crônica incurável advindo de comportamento do ente municipal
(ids. 287835/36).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que a magistrada singular se fundou em laudo pericial lacunoso, vago, que vai de encontro as demais provas produzidas e, ainda, lavrado por profissional que não detém especialidade na área da patologia que a acomete em razão do exercício de suas funções.

A controvérsia cinge-se em saber se a enfermidade que acomete a recorrente Nilsa Cornélio de Oliveira, servidora municipal (auxiliar de serviços gerais), gera ou não responsabilidade civil do município de Cáceres, recorrido
.

Consta na inicial que a autora,
Nilsa Cornélio de Oliveira, é servidora do município de Cáceres desde 2003, na função de auxiliar de serviços gerais (merendeira), com lotação no
Centro Municipal de Educação Infantil.

Narra que, a partir do ano de 2005, a autora teve que assumir todas as funções do refeitório da unidade escolar, devido à remoção de sua única colega de trabalho para outro setor, situação que lhe sobrecarregou e deu causa, inicialmente, a dores nas costas e, posteriormente, lesão crônica na coluna, o que foi comunicado à diretoria da unidade escolar, mas sem tomar qualquer providência até o ano de 2008 (id 2877810).

O conjunto probatório demonstra que em
30/05/2007
a recorrente buscou atendimento médico especializado - ortopedia, cujo diagnóstico foi lesão crônica por esforço repetitivo, com atestado para exercício de funções mais leva para não agravar a enfermidade (id 2877821).

Revela que em
31/05/2007
a recorrente protocolizou requerimento junto à Secretaria Municipal de Educação para informar a inviabilidade de transferência na mesma função (id 2877821, pág. 04), o que ensejou a deflagração de processo administrativo, cuja perícia, datada de 18/06/2007, atestou que a recorrente possuía dores na região das costas (id 2877821, pág. 07), oportunidade em que passou a atuar, em desvio de função, como atendente do PROCON em
09/08/2007
(id 2877886, pág. 05).

Como se nota, o recorrido, em prazo razoável (dois meses), tomou as providências cabíveis após tomar conhecimento formal da enfermidade que acometia a servidora apelante.

Melhor sorte não teve à alegação de que a magistrada se baseou em laudo pericial questionável.

Basta breve incursão no atestado médico que acompanha a inicial para constatar que a patologia da recorrente se tratava de inflamações crônicas da escapular e dorsal (id 2877821, pág. 01). A perícia realizada em âmbito administrativo apontou dores na região das costas (id 2877821, pág. 07).

Nessa linha, a perícia judicial concluiu ser a apelante portadora de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G-56.0), com a ressalva de que não há precisão da origem da enfermidade, ou seja, se decorre ou não da função inerente ao cargo de origem, porquanto várias podem ser a causa, tais como: esforço repetitivo, causa inflamatória, traumática, hormonal ou medicamentosa (id 2877992).

Aliado a isso, os atestados médicos, da lavra da neurologista Glaubya Pinheiro Soares, apresentados pela apelante junto à Administração Pública para usufruto de licenças médicas, corroboram com a patologia indicada no laudo produzido em juízo, sem indicar lesão na coluna, como narra a inicial, ou mesmo a natureza de tal doença (ids. 2878000, 2878028 a 30).

O fato da perícia judicial não precisar a origem da enfermidade da servidora apelante, não tem o condão de desqualificá-la, na medida em que o
expert
esclarece que tal patologia pode advir, repita-se, de

esforço repetitivo,

causa inflamatória, traumática, hormonal ou medicamentosa (id 2877992).

No que concerne à divergência quanto à estabilidade ou não da patologia da apelante, aqui, não se vê maiores celeumas, já que a demanda não almeja aposentadoria por invalidez.

O certo é que a recorrente, ante recomendação médica atendida pela Administração Pública Municipal, passou a ocupar função diversa, no caso, atendente do PROCON, que não lhe exige igual esforço aquele próprio das atribuições de seu cargo de origem, auxiliar de serviços gerais. Sem mencionar que faz uso do direito de afastar-se do trabalho para tratamento médico mediante licenças saúde.

Inconcebível, portanto, falar-se em anulação da perícia judicial, porquanto realizada por médico perito de confiança do juízo cujo diagnóstico coaduna com os demais exames e atestados fornecidos, com singelas discrepâncias quanto aos efeitos.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022